Tribunal: TJBA
Processo: 8057008-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057008-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Tutela antecipada deferida para suspender descontos em conta bancária decorrentes de possível fraude. Fixação de multa diária por descumprimento. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar para suspender imediatamente descontos realizados em conta bancária da parte autora, em razão de indícios de fraude na contratação de crédito consignado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa diária fixada por descumprimento da liminar mostra-se desproporcional ou exorbitante, a justificar sua redução ou exclusão; (ii) verificar se é cabível a dilação do prazo para cumprimento da obrigação imposta liminarmente.

III. Razões de decidir

3. A multa diária prevista no art. 537 do CPC visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não tendo natureza punitiva ou indenizatória, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento, sem acarretar enriquecimento indevido.

4. A fixação da astreinte em R$300,00 diários se mostra proporcional e razoável diante da natureza alimentar da verba atingida pelos descontos e da urgência do provimento, não configurando valor exorbitante.

5. O prazo imediato fixado para o cumprimento da obrigação encontra respaldo na urgência da medida, considerando os indícios de contratação fraudulenta e o impacto direto sobre a verba alimentar do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8057008-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG S/A
, e, como agravado,
PAULO ROBERTO OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.